Tribunal: STF
Processo: MI 4873
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DIFERENCIADA. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O Plenário desta Casa posicionou-se definitivamente pelo não cabimento do mandado de injunção quando pretendida a mera contagem diferenciada e subsequente averbação de tempo de serviço prestado em condições especiais. Precedentes.



    II - O art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, não garante a contagem diferenciada de tempo de serviço ao servidor público, mas, tão somente, o efetivo gozo da aposentadoria especial. Inviabilidade da via processual eleita.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.